Tribunal: STF
Processo: Rcl 86309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Cidumel Companhia Industrial de Metais e Laminados Ltda., nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação por ela ajuizada. 



    2. A parte embargante aponta a existência de omissão “que consiste na possibilidade desta Corte, além de cassar o ato reclamado, restabelecer a determinação proferida pelo Juízo da Execução que declarou a inexequibilidade da obrigação e, por consequência, anulou as astreintes” (e-doc. 43, p. 1).



    3. Narra que, “por meio da r. decisão embargada, em 29/10/2025, Vossa Excelência de forma brilhante, fundamentada e sensível às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à flagrante desproporcionalidade das astreintes no valor acima mencionado, acolheu o pedido subsidiário1 e julgou procedente a presente Reclamação Constitucional, vejamos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, proferida no processo nº 0190400-22.2006.5.02.0311, e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na ADI 5.941/DF”(fl. 16)“ (e-doc. 43, p. 2).



    4. Ressalta que, “conquanto o r. decisum tenha julgado procedente a Reclamação Constitucional, cassando a decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, determinando que outra decisão seja proferida em observância ao que decidido na ADI 5.941/DF, o comando judicial, incorrendo em pontual e sanável omissão, limitou os efeitos da decisão para cassar o ato reclamado e não se manifestou sobre a possibilidade de restabelecer a determinação proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guarulhos – SP que declarou a inexequibilidade da obrigação e, por consequência, anulou as astreintes” (e-doc. 43, p. 2).



    5. Cita que semelhante resolução foi adotada no julgamento da Rcl nº 71.616/BA.



    6. Pede que “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que, sanada a omissão apontada, sejam estendidos os efeitos da procedência da Reclamação Constitucional a fim de, além de cassar o ato reclamado, seja restabelecida a determinação proferida pelo Juízo da Execução da 1ª Vara de Guarulhos – SP que declarou a inexequibilidade da obrigação e, por consequência, anulou as astreintes” (e-doc. 43, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    9. A decisão ora embargada foi publicada em 30/10/2025 (quinta-feira). Em 31/10/2025 (sexta-feira) não houve expediente forense em razão da transferência do ponto facultativo do dia do servidor, conforme a Portaria GDG nº 230, de 18/12/2024, art. 1º, parágrafo único, inc. V. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, do CPC, teve início em 03/11/2025 (segunda-feira) e findou-se em 07/11/2025 (sexta-feira).



    10. Contudo, a petição dos presentes embargos foi protocolada nesta Corte em 12/11/2025 (e-doc. 44), quando já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos aclaratórios, atraindo, portanto, o óbice da intempestividade.



    11. Ressalta-se que o recurso intempestivo não pode ser conhecido, porquanto equivale ao recurso inadmissível, não interrompendo, assim, o prazo para a interposição de outros recursos, conforme jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. ART. 508 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte. 



    3. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.419.376-AgR-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifos acrescentados).



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.249.890-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 14/05/2020, grifos acrescentados).



    12. Assim, esgotou-se, também, o prazo para a interposição de agravo regimental (art. 1.003, § 5º, do CPC), com início em 03/11/2025 (segunda-feira) e término em 25/11/2025 (terça-feira), prorrogado em virtude da suspensão do expediente forense pelo feriado de 20/11/2025 e pelo ponto facultativo de 21/11/2025. 



    13. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos por manifestamente intempestivos.



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator